Tribunal: TJDFT
Processo: 0732876-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por José Meneses de Sousa (José M. de Sousa Bicicleta - ME) em face da decisão[1] que, no curso da execução fiscal manejada em seu desfavor pelo agravado – Distrito Federal –, rejeitara o pedido que formulara almejando a desconstituição da penhora que alcançara quantias depositadas em contas de titularidade da pessoa física e da pessoa jurídica. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que o saldo eventualmente bloqueado na conta bancária da pessoa jurídica não possui natureza de verba salarial, não havendo a pessoa física, demais disso, comprovado que os bloqueios recaíram sobre verba impenhorável. Salientara o julgado que não afiguram-se impenhoráveis os valores decorrentes de mútuo bancário, notadamente quando não fora comprovado que aludido importe seria destinado à garantia das necessidades básicas do empresário individual ou manutenção de sua atividade empresarial. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, que indeferira a liberação dos valores penhorados, e, alfim, a desconstituição do decisório. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que o agravado ajuizara em seu desfavor e da litisconsorte José M. de Sousa Bicicleta – ME execução fiscal almejando forrar-se com a quantia de R$91.920,46 (noventa e um mil novecentos e vinte reais e quarenta e seis centavos). Esclarecera que, durante o curso procedimental, fora realizado o bloqueio, via sistema Sisbajud, em contas bancárias de sua titularidade e da pessoa jurídica de sua titularidade no valor total de R$ 32.145,82 (trinta e dois mil cento e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), da seguinte forma: (i) R$20.125,22 (vinte mil cento e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos), encontrados na conta de titularidade do agravante mantido junto ao Nu Pagamentos S/A; (ii) R$859,14 (oitocentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos), recolhidos em conta titularizada pelo agravante no Banco Inter; e (iii) R$11.161,46 (onze mil cento e sessenta e um reais e quarenta e seis centavos), localizados na conta da pessoa jurídica mantida junto à Stone Pagamentos S/A. Destacara que, em consonância com a mais recente orientação jurisprudencial da lavra do Superior Tribunal de Justiça, são impenhoráveis os saldos inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, em conta corrente ou em quaisquer outras aplicações financeiras. Sinalizara que a impenhorabilidade de importe inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos encontrado em contas bancárias tem por objetivo garantir a dignidade da pessoa humana e a proteção de seu salário. Mencionara que a impenhorabilidade prevista no dispositivo legal do inciso X, do art. 833, do CPC, independe de prova, ficando patente que a integralidade do valor encontrado nas contas bancárias individualizadas deve ser desbloqueada. Salientara que, “em que pese a desnecessária informação sobre a origem dos recursos, os valores bloqueados são oriundos de empréstimo pessoa física para que o mesmo possa manter sua atividade de mecânico de bicicletas, como autônomo, além de valores recebidos por serviços prestados, ou seja, tem natureza alimentar, tudo devidamente comprovado por meio de documentos juntados, a pedido do próprio juízo para confirmar a veracidade das informaçõescolocadas à disposição na manifestação[2]”. Acentuara que, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por José Meneses de Sousa (José M. de Sousa Bicicleta - ME) em face da decisão que, no curso da execução fiscal manejada em seu desfavor pelo agravado – Distrito Federal –, rejeitara o pedido que formulara almejando a desconstituição da penhora que alcançara quantias depositadas em contas de titularidade da pessoa física e da pessoa jurídica. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que o saldo eventualmente bloqueado na conta bancária da pessoa jurídica não possui natureza de verba salarial, não havendo a pessoa física, demais disso, comprovado que os bloqueios recaíram sobre verba impenhorável. Salientara o julgado que não afiguram-se impenhoráveis os valores decorrentes de mútuo bancário, notadamente quando não fora comprovado que aludido importe seria destinado à garantia das necessidades básicas do empresário individual ou manutenção de sua atividade empresarial. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, que indeferira a liberação dos valores penhorados, e, alfim, a desconstituição do decisório. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da legitimidade da penhora que alcançara ativos recolhidos m contas da titularidade da firma individual executada e de seu titular, que também figura como excutido, efetuada no curso da execução fiscal que é promovida em desfavor de ambos pelo agravado, ou se eventualmente a constrição alcançara importe impenhorável. Consoante pontuado, a decisão guerreada mantivera a penhora que recaíra sobre ativos depositados em conta de titularidade dos executados, sob o fundamento de que afigura-se possível a penhora dos recursos financeiros de titularidade da pessoa jurídica e, outrossim, não comprovara a pessoa física a origem ou a destinação dos valores constritos. De sua vez, o agravante sustenta que afigura-se inviável a constrição de quantia recolhida nas contas bancárias individualizadas, porquanto inferior a 40 (quarenta) salários mínimos e, demais disso, os valores localizados nas contas bancárias de sua titularidade seriam originários de empréstimo pessoal e de valores recebidos em pagamento por serviços prestados. Assim pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Consoante se afere do estampado no artigo 833, inciso IV e § 2o, do novel estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade os ganhos de trabalhador autônomo e pensionistas, somente excetuando essa proteção quando se trata de débito alimentício, do que não se cogita, ou o executado aufira valor excedente a 50 salários mínimos mensais. A intangibilidade derivada de aludido preceptivo traduz verdadeiro dogma destinado a resguardar o fruto do labor de constrição judicial de forma a ser resguardada sua subsistência digna, sendo permitida a mitigação da proteção naquelas situações pontualmente excetuadas. Essa é a exegese que emerge da literalidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 833 - São impenhoráveis: ... IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; ... § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Aludido dispositivo, contudo, comporta interpretação ponderada com sua gênese. Com efeito, o comando inserto no artigo 833 do estatuto processual, ao revés de ser submetido à atividade exegética que coarcta a efetiva intenção assumida pelo ator legiferante, merece ser interpretado à luz do pretendido pelo legislador em cotejo com a realidade fática apreendida no momento de sua aplicação ao caso concreto. Sob esse espectro, necessário considerar a atualidade do cenário fático em que apresentadas as reiteradas demandas em cujos bojos se pretende a relativização da impenhorabilidade veiculada em aludido artigo, viabilizando-se a penhora de percentual de verbas salariais do devedor com o escopo de satisfação do crédito que assiste aos exequentes. Assim é que, na ponderação dos direitos em conflito, deve se retirar do comando legislativo sua exata dimensão. É que visara o legislador, com a intangibilidade criada, preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração. Contudo, essa salvaguarda deve ser ponderada com o objetivo do processo, que viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita. Assim é que a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à sua preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência. Assim é que, na ponderação da salvaguarda com o objetivo teleológico da execução, se afigura viável a exegese de que, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais, o sobejante pode ser expropriado, pois estará preservada sua existência condigna e, em contrapartida, será viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige, cujo adimplemento se encontra em situação de letargia em razão da sua inércia. Essa apreensão hermenêutica, ademais, encontra ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o). É que, em se tratando de pretensão executiva, não se conforma com esses primados que seja prestigiada a inadimplência à guisa de ser preservar as verbas salariais. Essa a exegese e a salvaguarda adequadas da disposição inserta no dispositivo em cotejo, daí a construção emanada da Corte Superior de Justiça. Com efeito, a Corte Superior, na função constitucional que lhe é reservada de ditar a derradeira palavra na interpretação e aplicação do direito federal infraconstitucional, assentara o entendimento, mediante interpretação sistemática do dispositivo em tela, de que é possível a penhora de parte dos salários do executado, desde que lhe remanesça o suficiente para suas despesas. Com efeito, segundo o entendimento firmado, afigura-se viável a relativização da inviolabilidade assegurada às verbas salariais do devedor para consecução do objetivo ínsito aos feitos executivos. Essa é a apreensão que emergira do paradigmático julgado que emergira da Corte Especial daquele tribunal superior, quando firmara que a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade de verbas remuneratórias então adotada, ainda que o crédito perseguido não se enquadrasse nas exceções legais, consoante se infere da literalidade do referido julgado, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Segundo o entendimento firmado, a questão deve ser resolvida sob outro prisma, qual seja, a da viabilidade de ser decotado do auferido pelo executado parte do que aufere à guisa de remuneração sem que haja comprometimento da sua subsistência. Essa a interpretação firmada em ponderação ao objetivo do processo e a proteção assegurada às verbas salariais. A apreensão da possibilidade de penhora de salários, ainda que o crédito excutido não se revista de natureza alimentar, decorre, em verdade, de atividade exegética passível de ser extraída do artigo 833 do estatuto processual. Consignada essa premissa, sobressai patente que, consoante alinhavado, a par da necessidade de interpretação da legislação de regência sob a perspectiva histórico-sociológica e de forma sistemática, conformando-a à atualidade fática vivenciada no contexto de aplicação da lei ao caso concreto, deve ser aferida a natureza e o efetivo alcance da norma. Afere-se, destarte, que o normativo legal que versa acerca de impenhorabilidade das verbas salariais não restara guarnecido de qualificação de essência absoluta, inexistindo disposição expressa que assim o qualifique. Tanto é assim que o próprio legislador ressalvara as espécies creditícias que viabilizariam a desconsideração da proteção, cumprindo ao julgador estabelecer, em determinadas hipóteses, o percentual sobre a constrição permitida por aludida disposição legal. Sob essa ótica, ressoa viável que se apreenda o comando inserto no artigo 833 do Código de Processo Civil sob a perspectiva da natureza nuclear da verba salarial que o legislador efetivamente pretendera salvaguardar. Confira-se, quanto ao tema, importante escólio doutrinário adiante transcrito: “(...) A impenhorabilidade não é oponível à execução referente ao próprio bem, inclusive para sua aquisição (art. 833, § 1.o, do CPC). Identicamente, para o pagamento de pensão alimentícia, as remunerações em geral e os valores depositados em caderneta de poupança (incisos IV e X) são penhoráveis, embora, em relação às remunerações, se deva preservar ao menos cinquenta por cento dos ganhos líquidos para o devedor (art. 833, § 2.o c/c art. 529, § 3.o, do CPC). O mesmo vale para remunerações e depósitos em cadernetas de poupança em valor superior a cinquenta salários mínimos mensais, independentemente do crédito a ser efetuado. A impenhorabilidade de remunerações, portanto, tão cara ao CPC de 1973, passa agora a contar com clara relativização, já que valores de remuneração altos ou depósitos de caderneta de poupança em montante expressivo podem sim ser tomados pela execução para a satisfação de créditos. Vários e importantes bens impenhoráveis são agrupados sob o conceito de “bem de família”. Trata do tema a Lei 8.009/1990, indicando que o imóvel urbano ou rural que serve de residência da família – assim como as plantações, as benfeitorias e os equipamentos ou móveis que guarnecem a casa – é impenhorável, salvo para a cobrança de determinadas dívidas, instituídas no art. 3.o da referida lei. A Súmula 364 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange imóveis de propriedade de pessoas viúvas, separadas e solteiras, ofereceu interpretação demasiadamente alargada ao dispositivo legal. Do mesmo modo, a jurisprudência com frequência entende por impenhoráveis bens evidentemente desnecessários à manutenção da vida normal da entidade familiar, a exemplo de garagens de apartamento residencial, máquinas de lavar louças, fornos de microondas e aparelhos de ar condicionado. O exagero no elenco de bens a que se confere essa impenhorabilidade, ao contrário de proteger o devedor, acaba por prejudicá-lo, pois o comércio exige maiores garantias para permitir que qualquer pessoa possa realizar compras e financiamentos. Desta forma, impõe-se a limitação da extensão dada a esta impenhorabilidade, nos moldes da atual redação do art. 833 do CPC, cingindo-se a impenhorabilidade aos bens imprescindíveis à manutenção do padrão médio de vida da entidade familiar. (...)”[3] (grifos nossos) Consoante pontuado, a salvaguarda processualmente prevista e deferida aos salários auferidos pelo devedor objetivara o resguardo de sua mantença cotidiana e preservação de sua subsistência de forma digna, nos moldes do primado constitucional de dignidade da pessoa humana, a fim de evitar-se que a penhora conduza-o à ruína, consoante princípios informadores da execução. Aferido e delimitado, pois, o objetivado pelo legislador processual, exsurge patente que a salvaguarda por pretendida recai, destarte, sobre a parcela das verbas salariais que, uma vez objeto de constrição, poderiam fragilizar ou colocar em risco a subsistência digna do devedor. Não se olvida, ademais, que a regra a ser observada, cuidando-se de feitos executivos, é a da efetivação do procedimento de satisfação creditícia de modo menos oneroso ao executado. Com efeito, consubstancia verdadeiro truísmo que a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (NCPC, art. 805) e deve ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado. O princípio da menor onerosidade, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso. Aludida constatação, entrementes, não ilide a viabilidade de satisfação do crédito por intermédio da constrição sobre parcela remuneratória do devedor, desde que, consoante alinhado, seja preservado o necessário à sua subsistência de forma digna. A par do entendimento firmado pela Corte Superior, esse posicionamento é atualmente perfilhado, por substancial maioria, por esta Casa de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA-CORRENTE. BACEN JUD. SALÁRIO. I - É admissível o bloqueio judicial de salário ou proventos encontrados em conta-corrente, por meio do Bacen Jud, mesmo diante da regra do art. 833, inc. IV, do CPC, quando limitado em 30%, pois nesse percentual não há prejuízo à sobrevivência nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1191903, 07085241220198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 15/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, a agravadanão demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão no 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. NÃO DEMONSTRADO O COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. RENDA SUPERIOR À MÉDIA. PESQUISA BACENJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. RAZOABILIDADE. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de penhora de 30% sobre o salário do agravado, bem como novo pedido de consulta via Bacenjud. 2.O colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência em face de acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade, estabelecida no artigo 833, IV, do CPC, admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, o que deve ser aferido em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. 3. No caso, tenho que a penhora de parcela dos vencimentos do executado, para além de satisfazer paulatinamente o crédito do credor, ora agravante, não viola a manutenção digna do devedor e de sua família, considerada a renda que aufere. Ressalte-se que o agravado, devidamente intimado, deixou de apresentar resposta ao Agravo e, se o caso, comprovar que a penhora nos termos requeridos lhe prejudicaria a subsistência. 4. Não há óbice à reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BacenJud), entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. Na hipótese, considerando ter havido modificação na situação financeira do executado, bem como razoável lapso de tempo desde a última consulta, cabível nova consulta ao sistema informatizado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1210632, 07129280920198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE OU SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. 1. É possível a penhora de parte do salário (15%) quando a medida não fere a dignidade do devedor e não compromete a sua subsistência e a de sua família. Precedentes do STJ. 2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.” (Acórdão no 1216906, 07018562520198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. CONTA CORRENTE. SALÁRIO VULTUOSO. MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. 1. É possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (STJ EREsp 1582475/MG). 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1173954, 07022364820198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há que ser observado, ademais, que não sobeja possível acolher-se a tese defendida pelo agravante no sentido de que qualquer numerário recolhido em conta bancária, ainda que em conta corrente, ressairia impenhorável. Conforme positivado, a regra albergada no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil contemplara com o atributo da impenhorabilidade apenas o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não prescrevendo ressalva apta a legitimar a compreensão defendida. Destarte, não sobeja possível se conferir interpretação extensiva ao dispositivo legal individualizado, sob pena de se inviabilizar as penhoras via Sisbajud, pois sempre restará ao executado aventar que o encontrado em sua conta encerra reserva financeira originária de seu labor. A salvaguarda alcança, em síntese, as reservas mantidas pelo devedor, até o limite indicado, como forma de se precaver contra as incertezas da vida. A gênese da salvaguarda, assim como sucede com a proteção dispensada às verbas de natureza salarial, é a proteção à dignidade do obrigado, resguardando-lhe a reserva que fomentara com o intuito de se proteger das incertezas próprias da vida. Alinhadas essas premissas, de conformidade com o que se infere dos autos da execução fiscal subjacente, fora determinada a realização de pesquisa e penhora de numerário de titularidade do agravante e da firma individual de sua titularidade - José M. de Sousa Bicicleta - ME - por meio do sistema Sisbajud. Nesse contexto, foram realizados 3 (três) bloqueios, que, somados, totalizaram a quantia de R$ 32.145,82 (trinta e dois mil cento e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) da seguinte forma[4]: (i) R$11.161,46 (onze mil cento e sessenta e um reais e quarenta e seis centavos), localizados na conta da firma individual José M. de Sousa Bicicleta - ME mantida junto à Stone Pagamentos S/A. (ii) R$20.125,22 (vinte mil cento e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos), localizados na conta de titularidade do agravante mantida junto ao Nu Pagamentos S/A; e (iii) R$859,14 (oitocentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos), localizados na conta de titularidade do agravante mantida no Banco Inter. A penhora da quantia de R$11.161,46 (onze mil cento e sessenta e um reais e quarenta e seis centavos) fora, pois, efetuada sobre ativos localizados na conta bancária de titularidade da firma individual executada, devendo ser apreciada, inicialmente, a legitimidade desse ato constritivo. Quanto ao tópico, salienta-se que aludida penhora não se confunde com penhora de faturamento social. Como é cediço, afigura-se possível a penhora de parte do faturamento de sociedade empresária executada, conforme, aliás, legitimado pelo legislador processual, com ponderação. A constrição, de forma a ser legitimada, deve ser deferida de maneira excepcional e sem colocar em risco a existência da empresa, pois volvida a penhora à realização da obrigação que a afeta, e não à sua bancarrota. Confira-se, nesse sentido, a valiosa lição de Arakén de Assis[5]: “249. Penhora de empresas e estabelecimentos (...) Realmente, explica Pontes de Miranda, empresa ou estabelecimento espelha “exercício profissional de atividade econômica que se organize para a produção ou distribuição de bens ou serviços”. A atualidade desse gênio brasileiro se revela, na sua plenitude, no texto do art. 966, caput, do CC-02, que define como empresário “quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços”. Esta atividade, essencialmente teleológica, que impõe a interação de bens, corpóreos e incorpóreos, e de pessoas, carece de impulso constante, de vontade que a direcione nos rumos do lucro, da sobrevivência e do desenvolvimento. Ora, à primeira vista não se afigura empreitada simples e cômoda interferir neste conjunto delicado, e às vezes instável, afetando-o à execução e imprimindo-lhe aquela vasta gama de efeitos inerentes à penhora. Ordenamentos há que hostilizam este tipo de penhora. (...) Conquanto seja correta a afirmação de que a penhora de percentual do faturamento da empresa não deve inviabilizar o exercício da atividade empresarial, não é menos certo que, no caso em tela, não se trata de penhora de faturamento, mas sim de depósito em conta corrente da pessoa jurídica constituída sob a forma de firma individual, não se destacando seu patrimônio, portanto, do patrimônio do seu titular. Observa-se que a penhora de faturamento, prevista no art. 866, caput e parágrafos, do Código de Processo Civil, pressupõe a nomeação de administrador-depositário e a apresentação de balancetes mensais da empresa, hipótese distinta da dos presentes autos. Aqui, a medida alcançara, tão somente, numerário recolhido em conta bancária, observando a gradação legal, consoante os termos do art. 835, I, e 854, ambos do Código de Processo Civil: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;...” ... “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar prévia ciência do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponível ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.” Ressalte-se novamente que a penhora de saldo apurado em conta corrente de pessoa jurídica não equivale necessariamente à penhora do faturamento social. A penhora que recai sobre ativos financeiros recolhidos em conta bancária, via Sisbajud, na forma do artigo 854 e seus parágrafos, do Código de Processo Civil, não se confunde com aquela que recai sobre o faturamento, regulada pelo artigo 866 e seus parágrafos, do mesmo estatuto processual. Aquela medida constritiva alcança dinheiro em poder e à disposição da executada, depositado em instituição financeira, ao passo que esta recai sobre a renda obtida pela executada em razão do exercício de sua atividade. O faturamento equivale à receita bruta, resultado da realização dos objetivos sociais da empresa, e representa a disponibilidade completa de sua expressão financeira, porquanto são variados e inúmeros os dispêndios na consecução das atividades empresariais como o pagamento de salários, fornecedores, tributos, aluguéis, encargos financeiros, matérias primas, investimentos em imóveis, comissões, provisões para devedores e muitos outros encargos. Nesse contexto, a penhora de numerário recolhido em conta bancária não pode ser compreendida, de plano, como penhora de faturamento da empresa, no caso, da firma individual executada. Contudo, deve ser assinalado que não sobeja possível se considerar a penhora de ativo como simples penhora em dinheiro, tendo em vista que o numerário obtido pela firma individual decorre do exercício de suas atividades empresariais, e, em se tratando de pessoa jurídica, é intuitivo que sua movimentação financeira seja concentrada no sistema bancário, induzindo que seu faturamento também é movimentado sob essa fórmula. Sob essa realidade é que deveria o agravante ter evidenciado que a penhora individualizada alcançara a integralidade ou parcela do faturamento diário ou mensal da firma individual de sua titularidade, inviabilizando o exercício de suas atividades sociais, o que não ocorrera na hipótese. O agravante, em verdade, sequer formulara essa alegação. Com efeito, em tendo sido a penhora cuja desconstituição é perseguida efetivada pela via eletrônica, pois consumada mediante a utilização do instrumental oferecido pelo convênio Sisbajud, viabilizando que o Juízo da execução perscrutasse os assentamentos eletrônicos de todas as instituições financeiras em funcionamento regular no país com o objetivo de serem localizadas contas de titularidade da pessoa jurídica executada, se localizadas e estando providas de fundos, a constrição dos importes encontrados encontra lastro legal, conforme se infere do artigo 854 do estatuto processual, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.” Assinala-se que sequer sustentara o agravante que o importe constrito destina-se ao pagamento do salário dos funcionários da firma individual ou que afigura-se imprescindível para o exercício das atividades sociais. A título ilustrativo deve ser acentuado que, não obstante intuitivo que o encontrado em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica seja fruto das atividades empresariais, estando recolhido em conta corrente sem destinação vinculada, não pode ser presumido que se tratasse de montante atrelado ao faturamento obtido e que seria revertido ao custeio das obrigações com pessoal da empresa. Dessas inferências deriva a certeza de que, ao menos por ora, ressoa correta, a penhora da quantia de R$11.161,46 (onze mil cento e sessenta e um reais e quarenta e seis centavos), encontrada na conta bancária de titularidade da pessoa jurídica executada. Sobeja aferir, então, a higidez da penhora dos valores recolhidos nas contas bancárias de titularidade do agravante, pessoa física. Quanto ao ponto, aduzira que a quantia de R$20.125,22 (vinte mil cento e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos), localizada na conta mantida junto ao Nu Pagamentos S/A, é originária de empréstimo pessoal que concertara, ao passo que o importe de R$859,14 (oitocentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos), encontrado na conta bancária mantida no Banco Inter, traduz valores recebidos em pagamento por serviços prestados como mecânico de bicicleta. De fato, do cotejo dos elementos que guarnecem os autos do executivo ressoa inexorável que o agravante evidenciara ter firmado com o Nu Bank, no dia 21.02.2023, empréstimo no valor total, acrescido dos correlatos encargos, de R$19.160,87 (dezenove mil cento e sessenta reais e oitenta e sete centavos)[6], e que, na mesma data, aludida instituição financeira realizara depósito em seu favor no montante de R$18.750,00 (dezoito mil setecentos e cinquenta reais)[7]. Com efeito, o crédito colocado à disposição do agravante em razão do contrato de empréstimo que concertara com o banco do qual é correntista traduz numerário de sua titularidade, e, portanto, passível de ser penhorado, pois incorporado de forma efetiva ao seu patrimônio. Deve ser registrado que, agregado ao fato de que o mutuado não encerra natureza salarial, o fato de derivar de empréstimo custeado não o reveste daquele atributo, pois passara a integrar seu patrimônio, tornando-se expropriável. Assinala-se que, conquanto o valor bloqueado seja originário de empréstimo, não tem natureza salarial ou alimentar. Em suma, contraído e disponibilizado o empréstimo, o mutuado passa a integrar o patrimônio do mutuário, não sendo alcançado pelas garantias asseguradas pelo legislador. É que o importe mutuado não se confunde nem encerra salário, tornando inviável que a forma de realização do emprestado afete ou trasmude sua natureza. Viável, pois, a penhora do mutuado, pois não alcançado pelas salvaguardas pontuadas pelo legislador. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE PETIÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VALOR PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. Se a agravante, sócia da empresa executada, contraiu empréstimo consignado, ainda que o pagamento desse financiamento seja feito mediante desconto salarial, o produto desse mútuo não se confunde com os proventos de aposentadoria, razão pela qual é regular a penhora que recaiu sobre o valor creditado na conta bancária da agravante proveniente do aludido empréstimo. Com efeito, o bloqueio recaiu sobre o valor proveniente de empréstimo bancário e não sobre créditos de aposentadoria, não se alinhando o presente caso a qualquer das hipóteses relacionadas no art. 649, IV, do CPC. Destarte, considerando-se que a lei não contém termos inúteis e que constitui regra elementar de hermenêutica jurídica que os negócios jurídicos benéficos interpretar-se-ão de maneira restritiva - linguagem inequívoca do artigo 114 do Código Civil, não há como se admitir a interpretação ampliativa dada pela agravante ao art. 649, IV, do Código de Processo Civil.” (TRT-2 - AP: 00020266120135020445 SP 00020266120135020445 A28, Relator: MARCELO FREIRE GONÇALVES, Data de Julgamento: 31/07/2014, 12a TURMA, Data de Publicação: 08/08/2014) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO. PENHORA ON LINE. CRÉDITO DE EMPRÉSTIMO. VALOR DEPOSITADO EM CONTA-CORRENTE DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO. PENHORABILIDADE RECONHECIDA. O crédito depositado em conta-corrente de livre movimentação, ainda que decorrente de empréstimo, não tipifica caso de proteção legal de impenhorabilidade. Exegese do art. 649, do CPC. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.” (TJRS, Agravo de Instrumento No 70058050451, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 27/02/2014) “Execução. Penhora 'on line' de ativos financeiros pelos sistemas adotados em convênio entre o Banco Central do Brasil e o Poder Judiciário. Alegação de bloqueio sobre proventos de pensão por morte. Inexistência de comprovação. Constrição realizada sobre saldo de empréstimo realizado com outra instituição financeira. Bloqueio mantido. Recurso não provido” (TJSP, Agravo de Instrumento no 991.09.046799-0, Rel. Des. Cardoso Neto, 14a Câmara de Direito Privado). Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BACENJUD. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO FINANCEIRA. RDC. CRÉDITO ORIUNDO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. 1. O artigo 833, IV e § 2o do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, só reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 salários-mínimos mensais ou se destinarem a satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. Não há ilegalidade na constrição sobre verba decorrente de resgate de aplicação financeira em renda fixa, na modalidade RDC. 3. A proteção conferida às verbas de natureza salarial não pode ser estendida aos empréstimos consignados disponibilizados pela instituição financeira ao correntista, por absoluta falta de previsão legal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1176113, 07005606520198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no PJe: 7/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BACENJUD. CONTA SALÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NATUREZA NÃO SALARIAL. PENHORA PERMITIDA. 1. Hipótese de impugnação à penhora Bacenjud de valores oriundos de empréstimo consignado, depositados em conta salário do devedor. 2. O art. 833, inc. IV, do CPC, prevê que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o", que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia. 3. Na presente hipótese, verifica-se que o valor bloqueado refere-se a crédito decorrente de empréstimo consignado em folha de pagamento que não tem natureza salarial ou alimentar, ainda que depositado em conta denominada "salário". 4.1. Nesse caso, deve ser afastada a aludida impenhorabilidade, reconhecendo-se legítimo o bloqueio dos valores que não têm natureza salarial. Precedentes. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1158803, 07181681320188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BACENJUD. CRÉDITO PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NATUREZA ALIMENTAR NÃO CONSTATADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou o pleito de desconstituição de penhora de valores em conta corrente, sob o entendimento de que o crédito depositado oriundo de empréstimo é penhorável, com base no artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil, declarando efetivada a penhora. Impossível se reconhecer aos valores disponibilizados por instituição bancária, decorrentes de empréstimo consignado, a proteção conferida às verbas alimentares, por absoluta falta de previsão legal, tendo em vista as hipóteses enumeradas no artigo 833 do Código de Processo Civil. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1096938, 07007185720188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 24/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante essas inexoráveis inferências, resplandecendo inexorável que as verbas decorrentes de empréstimo podem ser objeto de constrição destinada à satisfação do crédito perseguido no ambiente de feito executivo, legitima a penhora incidente sobre o proveniente do mútuo contratado pelo agravante. Alfim, deve ser apreciada a legitimidade da penhora (i) do importe sobejante de R$1.375,22 (um mil trezentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos), correspondente à diferença entre o total bloqueado na conta mantida pelo agravante junto ao Nu Bank e o valor do empréstimo (R$20.125,22 – R$18.750,00); e (ii) da quantia de R$859,14 (oitocentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos) localizada na conta que mantém no Banco Inter. No concernente à penhora dos valores individualizados, sustentara o agravante tratar-se de importância recebida em pagamento por serviços prestados como mecânico de bicicleta, possuindo natureza salarial. Conforme se infere dos autos da execução fiscal subjacente, informara o agravante que trabalha como autônomo, exercendo a atividade de mecânico de bicicletas[8] na zona rural da cidade de Itapipoca/CE, local em que reside, em consonância com a procuração outorgada ao seu patrono, datada de 13.03.2023 e coligida aos autos do executivo[9]. A despeito dessa apreensão, a análise dos extratos bancários pertinentes às contas que mantém no Nu Bank e no Banco Inter induz à apreensão de que a movimentação retratada não afigura-se condizente com a profissão que individualizara. Conforme retratado nos documentos bancários, são constantes as transferências realizadas em favor do agravante e em valores que não se afiguram condizentes com pagamentos de serviços de reparos de bicicleta realizados em cidade localizada no interior do estado do Ceará. À guisa de ilustração, registre-se que as transferências realizadas em favor do agravante, nos meses de fevereiro e março do corrente ano, alcançaram os montantes de R$858,00 (oitocentos e cinquenta e oito reais), R$736,00 (setecentos e trinta e seis reais), R$1.900,00 (um mil e novecentos reais), R$946,00 (novecentos e quarenta e seis reais) e R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais)[10]. Defronte o alcance das transferências reportadas, soam desprovidas de verossimilhança as alegações formuladas pelo agravante, tendo em vista que os importes nomeados não podem ser assimilados como pagamento aos serviços de conserto de bicicleta na cidade de Itapipoca/CE, em que reside. Sob essa realidade, fica patente que não lograra evidenciar a natureza salarial dos montantes localizados nas contas de sua titularidade, ônus que lhe estava afetado, inviabilizando que seja reconhecida a impenhorabilidade do localizado e bloqueado. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 165568891 - Pág. 1/4 (fls. 130/133) – execução. [2] - ID Num. 49936131 - Pág. 3/4 (fls. 4/5). [3] - MARINONI, Kuiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil (livro eletrônico): tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2, 3. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, pp. 745/746. [4] - ID Num. Num. 151634743 - Pág. 1 (fl. 29) – execução. [5] - ASSIS, Arakén de. Manual da Execução. 15ed. São Paulo: RT, 2012. p. 766 [6] - ID Num. 154998371 - Pág. 1/9 (fls. 76/84) – execução. [7] - ID Num. 154998382 - Pág. 4 (fl. 119) – execução. [8] - ID Num. 152835422 - Pág. 2 (fl. 43) – execução. [9] - ID Num. 152835423 - Pág. 1 (fl. 52) – execução. [10] - ID Num. 152841536 - Pág. 1 a ID Num. 152841537 - Pág. 3 (fls. 55/60) – execução.